Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA FUNDAMENTADA EM FALSIDADE DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. De acordo com a teoria da asserção as questões relacionadas aos requisitos processuais, dentre os quais a legitimidade das partes, devem ser aferidas de forma abstrata, à luz das alegações vertidas pela parte autora na petição inicial.
2. Tendo o autor da ação possessória alegado ser o titular da posse do bem imóvel em litígio, eventual discussão relacionada a falsidade do documento, no qual se encontra fundamentada a pretensão deduzida na inicial, constitui matéria relacionada ao mérito e exige dilação probatória, o que justifica o indeferimento da arguição de ilegitimidade ativa, por força da teoria da asserção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.